Tribunal: CARF
Processo: 17095.721982/2021-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR UNIDADE DE MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins de que trata a decisão proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança somente as hipóteses nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte da base de cálculo da Cofins; e b) não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor devido dessa contribuição aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido em metros cúbicos) por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR UNIDADE DE MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS de que trata a decisão proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança somente as hipóteses nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte da base de cálculo da Cofins; e b) não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor devido dessa contribuição aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido em metros cúbicos) por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018, 31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
É válida a decisão da Delegacia de Julgamento proferida em total conformidade com as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF), dentre as quais não se insere o direito à sustentação oral na primeira instância, quando do ano da decisão que ocorreu em 2021.
MULTA DE OFÍCIO. SUPOSTO CARÁTER CONFISCATÓRIO
Não dispõe a instância administrativa de competência para declarar a inconstitucionalidade da lei que prevê o percentual de 75% para a multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721982/2021-09
ACÓRDÃO
3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROQUALITY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018,
30/11/2018,
31/12/2018
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR
UNIDADE DE MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins de que trata a
decisão proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança
somente as hipóteses nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte
da base de cálculo da Cofins; e b) não é autorizada nas hipóteses em que a
pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata o § 4o do art. 5o
da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor devido dessa contribuição aplicando
alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido em metros cúbicos)
por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018,
30/11/2018,
31/12/2018
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR
UNIDADE DE MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS de que trata a
decisão proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança
somente as hipóteses nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte
da base de cálculo da Cofins; e b) não é autorizada nas hipóteses em que a
pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata o § 4o do art. 5o
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
2
da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor devido dessa contribuição aplicando
alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido em metros cúbicos)
por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018, 31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018,
31/08/2018,
30/09/2018,
31/10/2018,
30/11/2018,
31/12/2018
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
É válida a decisão da Delegacia de Julgamento proferida em total
conformidade com as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), dentre as quais não se insere o direito à sustentação oral na primeira
instância, quando do ano da decisão que ocorreu em 2021.
MULTA DE OFÍCIO. SUPOSTO CARÁTER CONFISCATÓRIO
Não dispõe a instância administrativa de competência para declarar a
inconstitucionalidade da lei que prevê o percentual de 75% para a multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o Programa de Integração Social, em
virtude de insuficiência de recolhimentos.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
dos autos de Infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), fls. 1599 a 1604, e da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), fls. 1605 a 1610, contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência
de insuficiência de recolhimentos.
Os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados e informados nos autos de infração às fls.
1599 a 1610 e fundamentados/detalhados no Termo de Verificação Fiscal – TVF às
fls. 1613 a 1620 e anexos.
No TVF, a autoridade fiscal — após fazer uma descrição pormenorizada da
execução do procedimento fiscal (intimações, documentos e arquivos
apresentados etc), identificou as seguintes infrações:
IV – Infrações 16. Conforme mencionado, verificou-se que o contribuinte apurou
contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins não cumulativos com base em
alíquotas específicas (ad rem) nas receitas advindas das vendas de álcool para fins
carburantes.
17. Para as contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, o Etanol está sujeito às
normas do art. 5o da Lei no 9.718/1998:
LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
(...)Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove
décimos por cento), no caso de produtor ou importador;
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
4
18. De acordo com o regime vigente, o produtor, o importador e o distribuidor
(que é o caso da empresa fiscalizada) podem optar por regime especial de
apuração e pagamento do PIS/Pasep e da Cofins, passando a adotar alíquotas
específicas (ad rem), conforme consta abaixo:
LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
(...)§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste
artigo poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das
contribuições são fixadas, respectivamente, em:
I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e sete
reais e cinquenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de venda
realizada por produtor ou importador;
II – R$ 58,45 (cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$ 268,80
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de álcool,
no caso de venda realizada por distribuidor. (grifo nosso)
§ 5o A opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último
dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de
forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.
§ 6o No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 4o e 5o deste artigo, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgará o nome da pessoa jurídica
optante e a data de início da opção.
§ 7o A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o
anocalendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último
dia útil do mês de novembro do ano-calendário, hipótese em que a produção de
efeitos se dará a partir do dia 1o de janeiro do ano-calendário subseqüente.
19. Consta ainda na referida lei possibilidade de o Poder Executivo alterar as
alíquotas ad valorem e ad rem, respeitando os limites de 1,65% (PIS/Pasep) e
7,6% (Cofins).
LEI No 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.
§ 8o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das
alíquotas previstas no caput e no § 4o deste artigo, as quais poderão ser alteradas,
para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua
utilização. (grifo nosso)§ 9o Na hipótese do § 8o deste artigo, os coeficientes
estabelecidos para o produtor e o importador poderão ser diferentes daqueles
estabelecidos para o distribuidor.
§ 10. A aplicação dos coeficientes de que tratam os §§ 8o e 9o deste artigo não
poderá resultar em alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
superiores a, respectivamente, 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
5
por cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento) do preço médio de
venda no varejo.
§ 11. O preço médio a que se refere o § 10 deste artigo será determinado a partir
de dados colhidos por instituição idônea, de forma ponderada com base nos
volumes de álcool comercializados nos Estados e no Distrito Federal nos 12 (doze)
meses anteriores ao da fixação dos coeficientes de que tratam os §§ 8o 9o deste
artigo.
§ 12. No ano-calendário em que a pessoa jurídica iniciar atividades de produção,
importação ou distribuição de álcool, a opção pelo regime especial poderá ser
exercida em qualquer data, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês em
que for exercida.
§ 13. O produtor e o importador de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeitos
ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins podem descontar créditos relativos à aquisição do produto para revenda
de outro produtor ou de outro importador. (grifo nosso)
20. A fiscalizada é optante pelo regime especial no ano-calendário de 2018
portanto está sujeita a apuração das contribuições mediante aplicação das
alíquotas específicas.
21. Como já citado anteriormente, a empresa fiscalizada é comerciante varejista
de etanol, ou seja, é um distribuidor que apura a contribuição pelo regime não
cumulativo não sendo permitido o desconto de créditos relativo à aquisição do
produto “22.07 - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em
volume igual ou superior a 80% vol.; álcool etílico e aguardentes, desnaturados,
com qualquer teor alcoólico”.
22. A autorização de desconto de crédito relativo ao referido produto é
autorizado apenas ao produtor e ao importador na situação de aquisição do
produto para revenda de outro produtor ou de outro importador, conforme
disposto no § 13° do art. 5° da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998.
23. Nesse sentido, ainda vale ressaltar o disposto na alínea b, do inciso I, do art.
3o, que veda a apuração e desconto de créditos em relação ao álcool adquirido
para revenda. Transcrevemos abaixo trechos da Lei 10833 (COFINS, idênticos na
lei do PIS/PASEP):
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis
décimos por cento).
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores, importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
6
fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4o do
art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. (grifo nosso)Art. 3o Do valor
apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) nos §§ 1o e 1o-A
do art. 2o desta Lei; (grifo nosso)
E tabulou os valores glosados nos Anexos I, II, III, IV, V e VI e os valores lançados
na tabela abaixo:

A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 28/04/2021 (fl. 1629) e,
dentro do prazo regulamentar, 24/05/2021 (fl. 1632), esta apresentou a sua
defesa.
Após fazer um breve resumo da acusação fiscal, enfrenta o mérito nos seguintes
tópicos:
– Do Mérito Da Autuação – Improcedência – da Ilegalidade da Exigência do PIS
Cofins Através de Alíquota por Metro Cúbico Neste tópico, após rememorar a
criação dos regimes de apuração normal e especial do PIS e da Cofins pela Lei no
11.727, de 2008, defende que inexiste para “o PIS/COFINS a possibilidade de
inclusão dessa Nova Base de Cálculo (Metro cúbico de álcool # Receita Bruta) e
dessa Nova Alíquota (Específica # Ad Valorem)”, em face da decisão vinculante do
STF (ADC no 1-1/DF) e do art. 195 da Constituição Federal, que definiram que a
base de cálculo e alíquota “possíveis para o PIS/COFINS seriam através de Base de
Cálculo: Receita Bruta ou Faturamento e Alíquota: Ad Valorem”.
Transcreveu o art. 5o da Lei 9.718, de 1998. Definiu alíquotas ad valorem e
específicas e suas diferenças. Reproduziu o art. 149 da Constituição Federal e
afirmou que este artigo aplica-se ao PIS/Cofins só “naquilo que for “REPLICADO
EXPRESSAMENTE” pelo artigo 195 da Constituição Federal”. Para corroborar com
o entendimento de que o §4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, é
inconstitucional, transcreveu o voto da Ministra Relatora Ellem Gracie no Recurso
Extraordinário (RE) no 559.937/RS.
Trouxe à baila os ensinamentos do professor Roque Carrazza sobre o art. 195 da
Constituição Federal, bem como o parecer dele sobre a inconstitucionalidade do
§4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998.
– Da Ilegalidade Exigência Fiscal – Direito ao Crédito do PIS e da Cofins dos
Produto Comercializados pela Impugnante com Incidência Monofásica –
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
7
Inteligência do Artigo 17 da Lei no 11.033/04 – Ofensa ao Princípio Constitucional
da Não Cumulatividade.
Já neste tópico, a impugnante apresenta mais um extenso arrazoado sobre a não
cumulatividade do PIS e Cofins e de outros tributos, para concluir que: “é ilegal o
auto de infração, já que a exigência fiscal maculou e negou a Impugnante seu
direito constitucionalmente assegurado de tomar os créditos na entrada do PIS e
da COFINS, mesmo que as mercadorias adquiridas estejam sujeitas ao regime
monofásico de incidência das contribuições, uma vez que conforme decidido pela
C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.051.634/CE, fora acolhida a tese
dos contribuintes e admitiu a manutenção dos créditos mesmo de mercadorias
adquiridas e sujeitas ao regime monofásico, com fulcro no art.17 da Lei
11.033/2004”.
Transcreveu também a ementa do REsp no 1.894.133/PR, que entendeu que “É
possível o creditamento do PIS e da COFINS no regime monofásico, porquanto "o
fato de os demais elos da cadeia produtiva estarem desobrigados do
recolhimento, à exceção do produtor ou importador responsáveis pelo
recolhimento do tributo a uma alíquota maior, não é óbice para que os
contribuintes mantenham os créditos de todas as aquisições por eles efetuadas".
E conclui:
No mesmo sentido das decisões acima citadas, confira-se a respeito o decidido
pelo mesmo STJ – Superior Tribunal de Justiça nos processos AgInt no AREsp
1.222.308/RN (doc. 5); AgInt no Recurso Especial 1.861.790/RS (doc. 6); AgInt no
Recurso Especial 1.885.039/RN (doc. 7); AgInt no Recurso Especial 1.889.788/SE
(doc. 8); AgInt no Recurso Especial 1.893.525/PE (doc. 9), todos de Relatoria do
Ministro Sérgio Kukina e Recurso Especial 1.914.570/PE, Relatora Ministra Reginal
Helena Costa (doc. 10).
Por todo o exposto, requer-se seja provida a defesa da Impugnante, cancelando-
se a exigência fiscal, autorizando a tomada do crédito da entrada na forma do
explicitado pela Impugnante na resposta a notificação apresentada em fls.
1104/1105.
– Da Necessidade De Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins –
Existência de Decisão Judicial Transitada em Julgado a Favor da Impugnante No
extenso arrazoado apresentado neste tópico, a contribuinte defende que, caso
superada a tese anterior, deve ser excluído “o ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, conforme decisão de caráter vinculante proferida pelo C. STF no RE
574.706/PR do STF, autorizando a exclusão de todo ICMS próprio e ST destacado
na nota fiscal da base de cálculo do PIS e COFINS sem quaisquer limitações” e em
função da decisão judicial transitada em julgado a seu favor no 1009228-
69.2018.4.01.3400.
– Da Majoração da Alíquota do PIS E Cofins Promovida pelo Decreto 9.101/2017 –
Ofensa ao Princípio da Legalidade e Princípio da Anterioridade – Ilegalidade da
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
8
Autuação Neste tópico, defende a ilegalidade da exigência fiscal que aplicou os
aumentos instituídos pelo Decreto no 9.101, de 2017, nas alíquotas do PIS e da
COFINS dos combustíveis, por ferir o princípio da legalidade ou reserva legal.
– Do Caráter Confiscatório – Multa Regulamentar que Ultrapassa o Valor do
Tributo Supostamente Devido.
Em apertada síntese do extenso arrazoado apresentado, a contribuinte defende
que “deve ser mantida a ordem social, cancelando-se a multa aplicada, eis que
expressamente vedada pela Carta Magna de 1988, em seus artigos 5o, Inciso XXII,
170, Incisos III e IV e especialmente o 150, Inciso IV, pois não é lícito utilização de
multa com caráter confiscatório e a intangibilidade do direito de propriedade,
sendo assim de rigor o cancelamento de tal penalidade, CONFORME INCLUSIVE
DECIDIDO PELO E. STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos do ADIN – Ação
Direta de Inconstitucionalidade 551”.
Por fim, no pedido requer:
A) Suspender a exigibilidade do crédito tributário ora atacado por força do
disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
B) seja julgado à improcedência a autuação, pois demonstrada a ilegalidade da
exigência do PIS e COFINS através de fixação de alíquota por unidade de medida;
C) caso suplantado o item anterior, em respeito ao princípio da eventualidade,
que se cancele o lançamento do PIS e COFINS sem autorização do direito da
Impugnante tomar crédito de suas entradas, mesmo que originárias de regime
monofásico;
D) Suplantados todos os pedidos anteriores, que ao menos seja determinada a
exclusão de todo o ICMS DESTACADO EM NOTA FISCAL da base de cálculo do PIS e
da COFINS, eis que existe a favor da Impugnante decisão judicial transitada em
julgado nesse sentido;
E) Na remota hipótese de Vossas Senhorias assim não entenderem, que ao menos
seja excluído os aumentos das alíquotas do PIS e da COFINS instituídos pelo
Decreto no 9.101/2017;
F) Que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada, tendo em vista o seu
nítido caráter confiscatório, sendo de rigor o seu cancelamento para os
percentuais previstos nos entendimentos suplantados nos julgamentos recentes
dos Tribunais Superiores;
G) Que todas as intimações do impugnante sejam realizadas pessoalmente ou por
via postal com aviso de recebimento de todos os atos deste procedimento, na
forma do Artigo 23 do Decreto no 70.235/72, bem como para os patronos ora
constituídos no endereço constante no instrumento procuratório em anexo
(documento 01), SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, EIS QUE O MESMO NÃO
ATINGIRÁ SEU FIM33;
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
9
H) Quue seja autorizado ao procurador do Impugnante sustentar oralmente suas
razões perante a Delegacia de Julgamento da SRFB, FICANDO DESDE JÁ
EXPRESSAMENTE MANIFESTADA SUA INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO
VIRTUAL DA PRESENTE DEFESA/IMPUGNAÇÃO, REQUERENDO SEJA ELA
REALIZADA DE FORMA PRESENCIAL."

Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de
primeira instância administrativa fiscal:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018,31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
EXCLUSÃO
DO
ICMS DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR UNIDADE DE
MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins de que trata a decisão
proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança somente as hipóteses
nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte da base de cálculo da Cofins;
e b) não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime
especial de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor
devido dessa contribuição aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume
(medido em metros cúbicos) por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018,31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
EXCLUSÃO
DO
ICMS DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR UNIDADE DE
MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins de que trata a decisão
proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança somente as hipóteses
nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte da base de cálculo da Cofins;
e b) não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime
especial de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor
devido dessa contribuição aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume
(medido em metros cúbicos) por ela comercializado (SC Cosit no 177, de 2019).
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2018, 30/04/2018,31/05/2018, 30/06/2018,
31/07/2018, 31/08/2018, 30/09/2018, 31/10/2018, 30/11/2018, 31/12/2018
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
10
SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE O Decreto no
70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não prevê a
sustentação oral na sessão de julgamento da DRJ pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo preliminarmente a
anulação da decisão da DRJ, autorizando os patronos da recorrente sustentarem oralmente e
acompanhar a sessão de julgamento. Descreveu sobre os fatos e esse pedido preliminar nos itens
abaixo:
1) DOS FATOS
2) DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DIREITO DO ADVOGADO
SUSTENTAR SUAS RAZÕES PARANTE A DRJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o,
INCISOS LIV E LV C/C ARTIGO 7o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA.

Quanto ao mérito, descreve seus apontamentos nos itens abaixo:

3) DO MÉRITO DA AUTUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DA ILEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA DO PIS COFINS ATRAVÉS DE ALÍQUOTA POR METRO CÚBICO.
4) DA ILEGALIDADE EXIGÊNCIA FISCAL – DIREITO AO CRÉDITO DO PIS E DA COFINS
DOS PRODUTO COMERCILIAZIADOS PELA RECORRENTE COM INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/04 – OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE – DIREITO AO CRÉDITO
AO LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE/RELEVÂNCIA – PROVIMENTO DO
RECURSO.
5) DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS – EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO A FAVOR
DA IMPUGNANTE.
6) DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO PIS E COFINS PROMOVIDA PELO DECRETO
9.101/2017 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE.
7) O FATO SUPERVENIENTE – MEDIDA PROVISÓRIA 1.063 DE 11 DE AGOSTO DE
2021 – DA INCLUSÃO DO § 13-A E DO § 14-4 AO ARTIGO 5o DA LEI No
9.718/1.998 – DIREITO AO CRÉDITO DE PIS E DO COFINS DO ANIDRO
ADICIONADO A GASOLINA – APLICAÇÃO RETROATIVA – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 106 DO CTN - PRINCIPÍO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
11
8) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO – MULTA REGULAMENTAR QUE ULTRAPASSA O
VALOR DO TRIBUTO SUPOSTAMENTE DEVIDO.

Por fim, solicita os seguintes itens em seu pedido:
A) Suspender a exigibilidade do crédito tributário ora atacado por força do
disposto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
B) Seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa,
anulando-a, determinando-se outra seja proferida, com a participação dos
advogados do Recorrente na sessão de julgamento da DRJ e se assim o quiserem,
possam sustentar oralmente suas razões de defesa;
C) Em suplantada a nulidade acima, seja reformada a decisão da DRJ e julgado à
improcedência a AI, pois demonstrada a ilegalidade da exigência do PIS e COFINS
através de fixação de alíquota por unidade de medida;
D) caso suplantado o item anterior, em respeito ao princípio da eventualidade,
que se cancele o lançamento do PIS e COFINS sem autorização do direito do
Recorrente tomar crédito de suas entradas, mesmo que originárias de regime
monofásico;
E) Suplantados todos os pedidos anteriores, que ao menos seja determinada a
exclusão de todo o ICMS DESTACADO EM NOTA FISCAL da base de cálculo do PIS e
da COFINS, eis que existe a favor da Recorrente decisão judicial transitada em
julgado nesse sentido;
F) Na remota hipótese de Vossas Senhorias assim não entenderem, que ao menos
seja excluído os aumentos das alíquotas do PIS e da COFINS instituídos pelo
Decreto no 9.101/2017;
G) Que o seja provido o recurso, determinando-se que seja dado direito a
Recorrente creditar-se de todo o PIS e COFINS referente a aquisição de álcool
anidro adicionado à gasolina.
H) Que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada, tendo em vista o seu
nítido caráter confiscatório, sendo de rigor o seu cancelamento para os
percentuais previstos nos entendimentos suplantados nos julgamentos recentes
dos Tribunais Superiores;
I) Que todas as intimações do Recorrente sejam realizadas pessoalmente ou por
via postal com aviso de recebimento de todos os atos deste procedimento, na
forma do Artigo 23 do Decreto no 70.235/72, bem como para os patronos ora
constituídos no endereço constante no instrumento procuratório anexado em fls.
1680, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, EIS QUE O MESMO NÃO ATINGIRÁ SEU
FIM38;
J) Que seja autorizado ao procurador do Recorrente sustentar oralmente suas
razões perante o CARF, FICANDO DESDE JÁ EXPRESSAMENTE MANIFESTADA SUA
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
12
INSURGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO VIRTUAL DO PRESENTE RECURSO,
REQUERENDO SEJA O JULGAMENTO REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Trata-se de processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte referente a
PIS/Cofins, em virtude de insuficiência de recolhimento.

Da Preliminar
Quanto a tema preliminar, o contribuinte alega que a decisão recorrida deve ser
anulada, para que os patronos possam participar do julgamento do colegiado da DRJ e, se assim o
quiserem, realizar sustentação oral. O Recorrente entente que houve ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao negar direito à sustentação oral na primeira
instância administrativa.
A autoridade julgadora a quo, ao apreciar o pedido de sustentação oral, arguiu que
inexistiria autorização legal para tal.
Tal decisão está correta, uma vez que em 2021, quando da data do Acórdão de
Impugnação, inexistia previsão de sustentação oral na primeira instância.
Note-se que a Lei no 14.689, de 20/09/2023, criou a previsão de sustentação oral,
alterando o Decreto no 70.235/1972, conforme previsão abaixo:
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (...)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.(...)
§ 12. Nos julgamentos realizados pelos órgãos colegiados referidos nos incisos I e
II do caput deste artigo, é assegurada ao procurador do sujeito passivo a
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
13
realização de sustentação oral, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

Porém essa regra entrou em vigor na data da sua publicação, em 20/09/2023. Já o
Acórdão de Impugnação foi julgado em momento anterior, em seção de 29/07/2021. Logo, não
era permitida a sustentação oral nas Delegacias de Julgamento quando do julgamento da DRJ.
Nesse contexto, afasto a preliminar de nulidade arguida.

Do Mérito
No Recurso Voluntário, houve a inclusão do item 7, com informações sobre fato
superveniente devido à aplicação retroativa pelo Princípio da Retroatividade Benigna. Essa
aplicação seria em virtude de alteração advinda da Medida Provisória no 1.063/2021, que incluiu o
§ 13-A e o § 14-4 ao artigo 5o da Lei no 9.718/1.998, quanto ao crédito de PIS/Cofins do anidro
adicionado à gasolina, conforme abaixo:
“§ 13-A. O distribuidor sujeito ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar créditos relativos à
aquisição, no mercado interno, de álcool anidro para adição à gasolina.
§ 14-A. Os créditos de que trata o § 13-A correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que incidiram sobre a operação de
aquisição”.

O contribuinte solicita que, ao menos, tome crédito de PIS/Cofins referente ao
Álcool Anidro adicionado a Gasolina, em virtude da previsão do art. 106 do CTN quanto ao
princípio da Retroatividade Benigna.
Note-se, entretanto, que o mencionado princípio possui aplicabilidade
exclusivamente quanto à penalidade, conforme abaixo descrito no art. 106, da Lei no 5.172/1966
(CTN):
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
14
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Notadamente, a lei tributária pode retroagir para aplicação em fatos geradores
passados somente quando deixar de definir o fato como infração ou quando lhe cominar
penalidade menos severa que a lei anterior.
A alteração da legislação para criar nova possibilidade de creditamento de
PIS/Cofins sobre determinada aquisição pela contribuinte passa a valer quando da entrada em
vigor dessa norma, e não para períodos passados, quando não houver essa previsão expressa.
Adicionalmente, não houve comprovação do enquadramento como insumo do
material questionado, com documentação e descrições de como seria utilizado nas atividades do
contribuinte.
Por esses motivos, voto por não autorizar o recalculo de crédito tributário para
incluir a aquisição de álcool anidro adicionado à gasolina.
Quanto aos demais temas de mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que
a Recorrente reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento
novo no Recurso Voluntário capaz de elidir o feito fiscal. Assim, por entender que a decisão
proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
“Quanto às alegações da ilegalidade da exigência do PIS e da Cofins por meio de
alíquotas específicas (ad rem) e da majoração da alíquota do PIS E Cofins pelo
Decreto no 9.101, de 2017, a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
5.277/DF, declarou constitucional os §§ 8o, 9o, 10 e 11 do art. 5o da lei 9.718, de
1998, incluídos pela lei 11.727, de 23 de junho de 2008, que disciplina as
Contribuições para PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida
na venda do álcool etílico hidratado carburante das produtoras, importadoras e
distribuidoras, verbis:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da
legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada
caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins.
Parágrafos 8o a 11 do art. 5o da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08.
Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de
coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser
alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos
ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade
nonagesimal.
Necessidade de observância.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
15
1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com
cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe
ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento
no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária.
2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas
da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo
dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em
sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser
desenvolvida pelo regulamento autorizado.
3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar
coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins
carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei no
9.718/98, redação dada pela Lei no 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para
mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua
utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo
Poder Executivo.
Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função
extrafiscal presente nas exações em questão.
Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em
termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade.
4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto
autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6o, da
CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente,
conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8o e 9o do
art. 5o da Lei no 9.718/98, incluídos pela Lei no 11.727/08, e se estabelecendo que
as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem
observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto
constitucional. (Grifei)Visto que as decisões em sede de ADI produzem efeitos
vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal, e a ADI no 5.277/DF
declarou a constitucionalidade dos §§ 8o a 11 do art. 5o da Lei no 9.718/98, que
permite a alteração das alíquotas prevista no §4o do mesmo artigo, por ato do
poder executivo, concluo que a questão posta aqui já está superada no âmbito
administrativo e judicial.
Diante disso, as alegações da contribuinte de que são ilegais a exigência do PIS e
da Cofins por meio de alíquotas específicas (ad rem) e a majoração da alíquota do
PIS E Cofins pelo Decreto no 9.101, de 2017, são improcedentes.
Em relação ao “Direito ao Crédito do PIS e da Cofins dos Produto Comercializados
pela Impugnante com Incidência Monofásica – Inteligência do Artigo 17 da Lei no
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
16
11.033/04 – Ofensa ao Princípio Constitucional da Não Cumulatividade”, também
é improcedente. Explico.
A base da argumentação da contribuinte é, praticamente, a fundamentação
exposta no Recurso Especial no 1.861.190/RS.
Ocorre que, no julgamento dos EDv nos Embargos de Divergência do Agravo em
Recurso Especial no 1.109.354 - SP (2017/0124289-8), ocorrido em 14/04/2021, a
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento
divergente das duas Turmas de Direito Público e decidiu pela impossibilidade do
creditamento da contribuição para o PIS e da Cofins na revenda de mercadorias
submetidas ao regime monofásico, verbis:
EMENTA TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E
COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. REGIME MONOFÁSICO. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do
STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da
cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime
monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo
legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos do que estabeleceu o item
8 da Exposição de Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002,
que dispôs, de forma clara, que os contribuintes tributados em regime
monofásico estariam excluídos da incidência não cumulativa do PIS/PASEP.
6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem
como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à
COFINS e à contribuição ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de
expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o
combate à evasão fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
17
direito ao creditamento, neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes
da economia.
8. Embargos de divergência desprovidos.
Diante dessa decisão e pelo fato de existir ato normativo vinculante às turmas das
DRJ8, a tese da impugnante merece ser indeferida.
Quanto à alegação “Da Necessidade De Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do
PIS e da Cofins – Existência de Decisão Judicial Transitada em Julgado a Favor da
Impugnante”, esta alegação também não merece prosperar pelos motivos a
seguir.
Primeiro, a Solução de Consulta Cosit no 177, de 31 de maio de 2019, vinculante
às DRJ, entendeu que as contribuintes optantes pelo regime especial de apuração
e pagamento do PIS e da Cofins com base nas alíquotas específicas (“ad rem”) não
é autorizada a excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins o ICMS, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA POR UNIDADE DE
MEDIDA. NÃO APLICABILIDADE.
Em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins de que trata à decisão
proferida pelo STF em sede do RE no 574.706/PR: a) alcança somente as hipóteses
nas quais o faturamento ou a receita bruta faz parte da base de cálculo da Cofins;
e b) não é autorizada nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime
especial de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor
devido dessa contribuição aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume
(medido em metros cúbicos) por ela comercializado.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12; Lei no 9.718, de 1998,
arts. 2o, 3o e 5o, caput e §§ 4o e 8o; Lei no 10.637, de 2002, art. 1o; Lei no 10.833,
de 2003, art. 1o; e Decreto no 6.573, de 2008.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP(...)Segundo, a sentença proferida na
Ação Ordinária no 1009228-69.2018.4.01.34009 apenas autorizou a exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins. Contudo, não enfrentou o mérito em
relação às alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido em metros
cúbicos) por ela comercializado.
Desse modo, adoto como razões de decidir a fundamentação apresenta na
Solução de Consulta no 177, de 2019:
13. Trata-se de decisão relacionada a recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, na qual se discute se o ICMS é
integrante ou não do conceito de faturamento, e por conseguinte, da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
14. Nesses termos, “a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições” de
que trata a decisão em análise alcança somente as hipóteses nas quais o
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
18
faturamento faz parte da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
15. Assim, não faz sentido a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, quando esse imposto sequer chegou a fazer parte
de referida base de cálculo.
16. Cite-se por oportuno, que a legislação tributária, em alguns casos, faz recair
sobre valores que não incluem o faturamento ou a receita bruta, a incidência da
Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins.
17. Na hipótese em análise, a consulente informa que “é optante do Regime
Especial estabelecido no § 4o e seguintes, do art. 5o, da Lei no 9.718/98” (fl. 6) e
“aplica os parâmetros estabelecidos pelo Decreto Federal no 6.573/2008, com a
redação e valores do Decreto Federal no 9.112/2017” (fl. 6).
18. O § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, permite a produtores, a
importadores e a distribuidores de álcool, a opção por regime especial de
apuração e de pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no qual a
incidência dessas contribuições ocorre mediante a aplicação de determinadas
alíquotas específicas ou ad rem sobre unidades de volume (por metro cúbico
neste caso):
“Art. 5o . A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita
bruta auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão
calculadas com base nas alíquotas, respectivamente, de: (Redação dada pela Lei
no 11.727, de 2008).
(...)§ 4o O produtor, o importador e o distribuidor de que trata o caput deste
artigo poderão optar por regime especial de apuração e pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no qual as alíquotas específicas das
contribuições são fixadas, respectivamente, em: (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008)I – R$ 23,38 (vinte e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 107,52 (cento e
sete reais e cinqüenta e dois centavos) por metro cúbico de álcool, no caso de
venda realizada por produtor ou importador; (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008)II – R$ 58,45 (cinqüenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) e R$
268,80 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro cúbico de
álcool, no caso de venda realizada por distribuidor. (Incluído pela Lei no 11.727, de
2008).
§ 5o A opção prevista no § 4o deste artigo será exercida, segundo normas e
condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, até o último
dia útil do mês de novembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos, de
forma irretratável, durante todo o ano-calendário subseqüente ao da opção.
(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)§ 8o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das
alíquotas previstas no caput e no § 4o deste artigo, as quais poderão ser alteradas,
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
19
para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua
utilização.
(...)” 19. Diante da autorização contida no § 8o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998,
o Decreto no 6.573, de 19 de setembro de 2008, com a redação dada pelo art. 2o
do Decreto no 9.112, de 28 de julho de 2017, fixou coeficientes que reduzem as
alíquotas específicas de que trata o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998.
19.1. Referidas alíquotas específicas reduzidas, ao serem aplicadas sobre
determinada quantidade de volume de álcool comercializado (medido em metros
cúbicos), resultam nos valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
devidos pela pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata o § 4o do
art. 5o da Lei no 9.718, de 1998.
19.2. Constata-se assim, que nesse caso, o ICMS não integra a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas por aquelas pessoas jurídicas.
20. Assim, a decisão proferida pelo STF em sede do RE 574.706/PR não autoriza a
exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
nas hipóteses em que a pessoa jurídica optante pelo regime especial de que trata
o § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 1998, apura o valor devido dessas
contribuições aplicando alíquotas específicas ou ad rem sobre volume (medido
em metros cúbicos) por ela comercializado. Não há, portanto, como “apurar e
quantificar aquelas contribuições nos termos do comando judicial concedido” ou
“como proceder à exclusão do ICMS” relacionada a citada decisão.
Portanto, pelos motivos expostos acima e existindo ato vinculante de aplicação
obrigatória pelas DRJ, a impugnação neste tópico também não merece ser
acolhida.
Por fim, quanto à alegação do caráter confiscatório da multa de ofício, esclareço à
contribuinte que o princípio da razoabilidade, do não-confisco, da capacidade
contributiva dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de
tributo/penalidade que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à
propriedade ou à renda tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de
alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância desse princípio relaciona-se
com o momento de criação do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não
configura confisco a simples aplicação da lei tributária.
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento das multas aplicadas são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem questionar
acerca dos efeitos que gerou.
Portanto, correto foi o procedimento da fiscalização em aplicar a multa de ofício
em relação ao crédito remanescente.
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.032 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721982/2021-09
20

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por negar provimento, mantendo o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 2077
DF CARF MF
Original